Tribunal: STF
Processo: RHC 236153
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 842.151/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, por onze vezes (art. 313-A do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Conforme relatado: 



    Os fatos foram descortinados durante a Operação Trickster, que apurou fraudes ao sistema de bilhetagem automática no transporte público do Distrito Federal. De acordo com os autos, o paciente e o corréu André Vidal eram sócios da VP Investimentos e forneceram dados da empresa para Rafael Rufino e Vinícius Volpon para serem inseridos no sistema gerenciador da bilhetagem automática e receberem valores correspondentes aos créditos fictícios criados. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O tema trazido a exame nesta impetração não foi debatido pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: Dos indícios de adulteração das provas em relação ao IP 64/2017: Compulsando-se os autos verifica-se que a acusação fatiou os elementos colhidos em sede de Inquérito Policial, distorcendo a verdade dos fatos por meio de uma narrativa alicerçada em convicções pré-estabelecidas, atribuindo o sentido que mais lhe fosse conveniente para incriminar o paciente; construindo um cenário onde as peças parecem encaixar-se de forma perfeita, induzindo o primeiro grau de jurisdição a erro. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Ordinário, para cassar o decisum viciado - acórdão de fls. (ID 43277928), determinando-se novo julgamento após a juntada integral do IP 64/17-PCDF e das subsequentes novas razões recursais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente